Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-30.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Receptação. Desclassificação para receptação culposa. Consequências do crime. Prejuízo material. Pena-base. Fração de aumento. Regime semiaberto. Estabelecimento prisional compatível.
1 – As circunstâncias do flagrante – o réu conduzia veículo produto de furto ocorrido poucas horas antes, que adquiriu por preço muito abaixo do valor de mercado, ligado com chave cadeado e sem licenciamento anual - caracterizam o dolo de receptar, sendo descabidas a absolvição e a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
2 - Não se valoram negativamente as consequências do crime se o prejuízo da vítima não extrapolou as consequências próprias de crimes contra o patrimônio.
3 – O e. STJ consolidou o entendimento de que se deve adotar a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, desde que não haja fundamento para aumento em fração superior.
4 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
5 - Apelação provida em parte.